Tribunal: STF
Processo: Rcl 81305
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO ATO RECLAMADO. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO QUE REPRODUZ PRECEDENTE EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão de origem utilizou como fundamento precedente em mandado de segurança que havia alargado o direito subjetivo à nomeação com base no número de cargos vagos e, a partir dele, reproduziu a mesma linha de raciocínio. O acórdão embargado não partiu da premissa de que o ato reclamado fosse o acórdão proferido no mandado de segurança, mas apenas se transcreveu esse julgado porque sua razão de decidir foi incorporada à ementa e à fundamentação do acórdão efetivamente impugnado. Está correta, portanto, a delimitação do ato apontado como reclamado. 



    2. A decisão embargada examinou de forma suficiente a fundamentação do Tribunal de Justiça de origem, que reconhecera direito subjetivo à nomeação sem demonstração concreta de preterição arbitrária e imotivada na vigência do certame, em desconformidade com o Tema 784 da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).



    4. Embargos de declaração rejeitados.